Tribunal: TJES
Processo: 5004289-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004289-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO LIMA JANTORNI e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ CLÁUDIO LIMA JANTORNI E OUTRA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes.

Requerem os agravantes, em síntese, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado ao juízo
a quo
a suspensão de todos e quaisquer atos de constrição em face dos agravantes, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pugna

reformada a decisão objurgada para julgar extinto o processo executivo em relação aos agravantes, por ilegitimidade passiva
ad causam
.

O pedido liminar foi indeferido (movimento Id n. 909840).

Contrarrazões ao agravo de instrumento no movimento Id n. 2246291, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RESPEITOSAMENTE, PEÇO VISTA DOS AUTOS.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ CLÁUDIO LIMA JANTORNI E OUTRA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes.

Requerem os agravantes, em síntese, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado ao juízo
a quo
a suspensão de todos e quaisquer atos de constrição em face dos agravantes, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada para julgar extinto o processo executivo em relação aos agravantes, por ilegitimidade passiva
ad causam
.

O pedido liminar foi indeferido (movimento Id n. 909840).

Contrarrazões ao agravo de instrumento no movimento Id n. 2246291, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Adentrando o mérito do presente agravo, e após debruçar-me sobre as questões postas em julgamento, verifico que os agravantes insurgem-se contra decisão que entendeu pela impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade em que se discute a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (
Recurso Especial n. 1.110.925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 04.5.2009
).

Do mesmo modo, o Tribunal da Cidadania assentou o entendimento no REsp 1.104.900, sob o regime do art. 543-C do CPC, de que
não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Tal ocorre, pois, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução, uma vez que necessita de dilação provatória, sendo incabível na estreita via da exceção de pré-executividade.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE.

PRECEDENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.110.925/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. Cabe Exceção de Pré-Executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.3.2009), é inadmissível Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

3. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

4. Orientação reafirmada pela Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP.

5. Revela-se manifestamente infundado o Agravo Regimental interposto após decisão proferida em processo submetido à sistemática do art.

543-C do CPC. Imposição de multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 557, § 2º, do CPC.

6. Agravo Regimental não provido com aplicação de multa.

(AgRg no Ag 1260662/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 28/02/2011)

Sem maiores delongas, e diante do entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores em sede de recurso repetitivo,
conheço
do recurso interposto para
lhe negar provimento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCLUSÃO DO NOME DO SÓCIO NA CDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA A SER TRATADA EM EMBARGOS DO DEVEDOR – RECURSO REPETITIVO - RECURSO IMPROVIDO.

1 – A exceção de pré-executividade somente será cabível quando a matéria suscitada for de conhecimento de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória, orientação, inclusive, consolidada por meio de recurso submetido ao rito do art. 543-C, do CPC (REsp 1.110.925/SP, DJe de 04.05.2009).

2 -
Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

3 - Tal ocorre, pois, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução, uma vez que demanda dilação provatória, sendo incabível na estreita via da exceção de pré-executividade.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.